Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. AQUISIÇÃO DE CURSO “ON LINE” COM PROMESSA DE ACESSO VITALÍCIO. POSTERIOR CANCELAMENTO DO ACESSO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, ARTIGO 30). RECURSO IMPROVIDO.

I. Aduz o requerente ter adquirido em novembro de 2015, curso online (“Fórmula de Lançamento”) perante a empresa requerida, com acesso vitalício pelo valor de R$ 4.997,00. Alega que em janeiro de 2020, ao saber que o curso teria passado por atualização, teria solicitado novo login e senha, e que teriam sido fornecidos pelo suporte. Sustenta que em dezembro de 2020 teve seu acesso bloqueado e ao tentar reabilitá-lo foi informado que em razão de já terem se passado mais de três anos o seu acesso tinha sido cancelado. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos.

II. A recorrente sustenta que em nenhum momento disponibilizou o curso “Formula de Lançamento” de forma vitalícia e que à época da contratação realizada pelo autor o período de acesso era de três anos.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente em relação ao direito do consumidor em receber, de forma clara, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).

IV. Com efeito, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).

V. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (oferta de acesso vitalício ao curso “Fórmula de Lançamento” pela requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

VI. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora revista) a despeito de não constar informação detalhada na nota id 84520244 acerca do prazo de acesso ao curso, conforme esclarece o autor, o benefício de acesso vitalício foi ofertado pela ré, e a alegação de que o acesso era de três anos não afasta a responsabilidade da ré, nos termos do art. 34 do CDC, especialmente porque o curso foi adquirido em 2015 e o acesso bloqueado em 2020, prazo bem superior aos três anos declarados pela requerida.

VII. Além disso, a recorrente sequer colacionou os termos da oferta à época da aquisição do curso (2015), a viabilizar a verificação do fornecimento da clara informação ao consumidor acerca do prazo de acesso. Por seu turno, evidenciada a boa-fé do contratante, que entrou em contato com o suporte e a ouvidoria da empresa, a relatar o ocorrido (bloqueio de acesso após cerca de 5 anos, sob o fundamento de que o “acesso das turmas antigas seria de 3 anos”), e não obteve qualquer resposta até o ajuizamento da presente demanda

VIII. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar a ré a franquear ao autor o acesso vitalício ao curso FORMULA DE LANÇAMENTO, sob pena de incorrer em multa de R$4.997,00, a ser convertida, automaticamente, em perdas e danos.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).